Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTILHA DE BENS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em ação de divórcio cumulada com partilha, pronunciou a prescrição da pretensão relativa à partilha de dívidas comuns do casal, quitadas antes de novembro de 2016.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. De acordo com o art. 197, inciso I, do CC, não corre o prazo prescricional entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. De acordo com a lei de regência da matéria, a sociedade conjugal termina, com a morte de um dos cônjuges, com a anulação do casamento, com o divórcio ou com a separação judicial, art. 1571, I e IV do CC. No entanto, a jurisprudência majoritária sobre o tema considera que a separação de fato é o bastante para o fim da sociedade conjugal, admitindo a incidência dos efeitos jurídicos e patrimoniais do divórcio, desde o momento da separação de fato (REsp 1660947/TO).
4. No caso dos autos, o casamento ocorreu em 04/12/1987, sob o regime de comunhão parcial de bens e a separação de fato aconteceu em 2011. Assim, se a separação de fato ocorreu no ano de 2.011, fato incontroverso nos autos, nenhuma pretensão relativa à partilha de bens e dívidas contraídas durante a comunhão está prescrita, uma vez que o prazo prescricional é de dez anos, art. 205 do CC.
5. Agravo conhecido e provido.